Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE DEPUTADO FEDERAL E PREFEITO MUNICIPAL. DECLÍNIO PARCIAL DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juiz das Garantias, que declinou da competência do inquérito policial ao Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer indícios de participação de Deputado Federal nas condutas investigadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal em razão de indícios de participação de parlamentar federal nos fatos; (ii) estabelecer se, diante da existência de investigados sem prerrogativa de foro, é necessário o desmembramento do inquérito, preservando-se a competência do juízo de origem em relação aos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 102, I, b, fixa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar infrações penais comuns atribuídas a membros do Congresso Nacional, atraindo a jurisdição originária quando há indícios concretos de participação de parlamentar federal nas condutas investigadas.
4. O conjunto de elementos extraídos da quebra de sigilo telemático e descritos no relatório policial evidencia a possível atuação de Deputado Federal e de Prefeito no desvio de recursos provenientes de contratos públicos e de emendas parlamentares, justificando o envio da investigação à Corte Suprema quanto às autoridades com prerrogativa de função.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição federal, é no sentido de que a sua competência subsiste quando os fatos são praticados pelo agente detentor da prerrogativa de função no exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas.
6. O art. 80 do CPP autoriza a separação de processos diante de circunstâncias relevantes, o que se aplica à investigação complexa, com múltiplos agentes, distintos núcleos criminosos e investigados presos provisoriamente, possibilitando a manutenção da competência do juízo de origem para evitar tumulto processual.
7. A ausência de prerrogativa de função dos recorrentes e a constatação de que seriam intermediários ou operadores financeiros (“laranjas”) afasta, a princípio, a competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.